Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA.MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (IDs 47474358e 48393270)
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no bojo do PJE 0726005-95.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, contra Decisão de indeferimento da tutela de urgência para assegurar a participação da recorrente nas fases seguintes do concurso para o cargo de Policial Penal.
3. No caso dos autos, a agravante pretende a participação nas demais fases do já mencionado concurso para o cargo de Policial Penal, alegando que fora injustamente eliminada na fase de avaliação psicológica pela falta de especificação no edital de critérios objetivos que a impeçam de exercer o cargo público em questão. Aduz que o teste foi assinado apenas por um profissional. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada a sua participação no curso de formação e nas fases seguintes e que seja anulado o teste psicológico anteriormente executado, com a determinação de realização de outro.
4. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de afastar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público, posto não se verificar que a banca examinadora violou o edital quando aplicou o teste psicológico da agravante.
5. Conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Para que a tutela de urgência seja concedida é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Da mesma maneira, deve estar caracterizada a urgência,fundada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. No caso dos autos, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, além de não estar preenchido de forma evidente o requisito da probabilidade do direito da recorrente.
8. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito apto a autorizar a concessão da tutela de urgência; inviável, portanto, a imediata determinação para que o agravado/réu assegure a participação da recorrente nas fases seguintes do concurso, bem como que se anule o teste psicológico anteriormente aplicado e que se determine a realização de uma nova avaliação.Deste modo, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência, devendo, assim, ser negado provimento ao agravo.
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
10. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
11. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.